Tribunal: TJDFT
Processo: 0716001-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0716001-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LILIA DE FATIMA COSTA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal no tocante à rejeição da preliminar de ilegitimidade ativa, que foi assim afastada: “Trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97 iniciado por LILIA DE FÁTIMA COSTA LIMA, em face do DISTRITO FEDERAL. O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação no ID 152405429 na qual alega: a) Não adesão ao Juízo 100% digital; b) Impugnação à gratuidade de justiça; c) Preliminar de ilegitimidade ativa; d) Ilegitimidade ativa e/ou da não comprovação de que se enquadra no título executivo judicial; e) Excesso de execução. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Do Juízo 100% digital ( ) Preliminar de ilegitimidade ativa Sustenta o Impugnante a ilegitimidade ativa do Exequente, também, sob o argumento de que ele é titular do cargo da polícia civil e seu Sindicato seria outro que não o SINDIRETA. Embora seja interessante tal tese, o SINDIRETA/DF possui legitimidade ativa para representar processualmente o Exequente, senão vejamos. Não viola o Princípio da Unicidade Sindical (art. 8o, II, da CF) a criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas, porquanto o art. 37, VI, da Constituição Federal garante ao servidor público civil o direito à livre associação sindical. Ademais, prevalece na jurisprudência Pátria o entendimento de que o princípio da unicidade sindical não impede a existência de mais de uma entidade representativa de categorias específicas na mesma base territorial. Sob o mesmo prisma, confira-se o seguinte precedente colhido da jurisprudência deste Tribunal: ( ) Outrossim, no julgado exequendo, precisamente no Acórdão no 730.893, ficou consignado que “o sindicato, enquanto substituto processual, tem ampla legitimidade para defender os interesses da categoria, independentemente de filiação ou autorização expressa dos filiados”. Em consonância com o pensamento fixado no julgado exequendo acerca da legitimidade ampla do sindicato como substituto processual, o Colendo Supremo Tribunal Federal é assente quanto ao entendimento de que o interessado pode promover, individualmente, pedido de cumprimento de sentença em relação à Sentença Coletiva, no caso em que é integrante do grupo ou da categoria processualmente substituídos pelo Sindicato autor da respectiva demanda. A título de ilustração, observe-se o seguinte julgado da Suprema Corte: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. SINDICATO. LEGITIMIDADE AMPLA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os sindicatos têm legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores, independente da comprovação de filiação ao sindicato na fase de conhecimento. Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 751500 ED, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 05/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157 DIVULG 14-08-2014 PUBLIC 15-08-2014. Negritada) Vide, ainda, os seguintes precedentes: AC 3345 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, Julgado em 18/02/2014, Processo Eletrônico Dje-044 Divulg 05-03-2014 Public 06-03- 2014. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, assevera que “não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença” (REsp 1721212/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe 22/11/2018). No que tange à questão da legitimidade do SINDIRETA/DF para representar seus substituídos, em caso similar, na Sentença proferida na Ação Coletiva no 0001096-21.1999.8.07.0000 (autos físicos no 59888/96), inclusive, em análise da legitimidade do SAE/DF, foi citado o julgado proferido no RE 159228, pelo Pretório Excelso, a saber: E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - IMPETRAÇÃO POR ENTIDADE SINDICAL REVESTIDA DE LEGITIMIDADE (SINDIRETA) - REPRESENTAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL VINCULADA A ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO DISTRITO FEDERAL - PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL - OBSERVÂNCIA - REPOSIÇÃO SALARIAL (84,32%) - DIREITO ADQUIRIDO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO DF - INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL 8.030/90 AO PLANO LOCAL - AUTONOMIA CONSTITUCIONAL DO DISTRITO FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO. - A existência, na mesma base territorial, de entidades sindicais que representem estratos diversos da vasta categoria dos servidores públicos - funcionários públicos pertencentes a Administração direta, de um lado, e empregados públicos vinculados a entidades paraestatais, de outro, cada qual com regime jurídico próprio - não ofende o princípio da unicidade sindical. Legitimidade do Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal (SINDIRETA) para agir na defesa dos direitos e interesses de seus filiados. - A autonomia constitucional reconhecida ao Distrito Federal, que lhe confere a prerrogativa de dispor, em sede normativa própria, sobre o regime jurídico dos seus servidores civis, impede que se estendam, automaticamente, ao plano local os efeitos pertinentes a política de remuneração estabelecida pela União Federal em favor dos seus agentes públicos. - Os efeitos revocatórios gerados pela Lei no 8.030/90 restringiram-se, no plano da organização federativa brasileira, a dimensão político-institucional da União Federal, que foi a única destinatária do comando normativo emergente desse diploma legal. O reajuste de vencimentos de servidores do Distrito Federal, assegurado pela Lei distrital no 38/89, só veio a ser revogado pela Lei distrital no 117, de 23 de julho de 1990, época em que o percentual de 84,32%, correspondente a inflação apurada no período de 16 de fevereiro a 15 de marco de 1990, já se integrara ao patrimônio jurídico dos agentes públicos locais. (RE 159228, Relator(a): CELSO DE MELLO, Primeira Turma, julgado em 23/08/1994, DJ 27-10-1994 PP-29168 EMENT VOL-01764-02 PP-00420 RTJ VOL00157-03 PP-01045) O artigo 1o do Estatuto do SINDIRETA/DF dispõe acerca da categoria profissional que representa, in verbis: “Art. 1o - O Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal - SINDIRETA-DF, fundado em 27 de outubro de 1988, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, é a organização sindical representativa classista, autônoma e democrática da categoria profissional dos servidores públicos integrantes da base territorial mencionada neste artigo, com jurisdição em todo o território do Distrito Federal, com duração indeterminada, regendo-se por este Estatuto e pela legislação pertinente”. Dessarte, malgrado a alegação de que o Exequente ocupa o cargo de policial, ele também é representado pelo SINDIRETA/DF, uma vez que é servidor integrante da Administração Direta do DISTRITO FEDERAL. Nesse contexto, rejeito a preliminar aventada. ( )” (grifei) – ID 155865048, pp. 2 a 6. Nas razões recursais, DISTRITO FEDERAL alega que a agravada “não demonstrou a filiação ao SINDICATO à época do ajuizamento da Ação Coletiva de Cobrança, em relação a todos os exequentes que estão listados na petição inicial.” – ID 46171868, p. 17. Argumenta: “Portanto, como a parte exequente não fez prova da filiação ao ente sindical até a data de ajuizamento da ação coletiva, não possui legitimidade ativa para o procedimento de cumprimento de decisão judicial. Ademais, conforme mencionado alhures, o Agravado é titular do cargo de papiloscopista policial, conforme ficha financeira acostadas aos presentes autos, e, como tal, pertence à carreira de servidores representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal (SinpolDF), fundado em 30 de novembro de 1988. As próprias fichas financeiras anexadas à inicial demonstram que a parte exequente contribuía regularmente para o SINPOL/DF (rubrica 40758 SINPOL), que, conforme estabelecido no Estatuto Social, atua na coordenação, defesa e representação legal dos agentes de polícia, escrivães de polícia, agentes policiais de custódia, peritos criminais, peritos médico-legistas e papiloscopistas policiais. O processo no 32.159/97 (apelação no 20110110004915 - 0000491-52.2011.8.07.0001) visa a cobrar parcelas de benefício-alimentação anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. Todas patrocinadas pelo SINDIRETA, motivo pelo qual não beneficiam servidores públicos do quadro da PCDF. Desse modo, sendo certo que a parte exequente é servidor da PCDF e como tal pertence à categoria especial abrangida pelo Sinpol/DF, urge reconhecer que não pode se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA (Princípio da Unicidade Sindical - art. 8o, II, da CF/88). O art. 8o, II, da Constituição da República é expresso ao garantir a unicidade sindical, vedando que, em determinada base territorial, mais de um sindicato represente a mesma categoria profissional, in verbis: ( ) Como a Agravado é filiado ao SINPOL, ele não pode pretender executar título executivo formado em ação ajuizada pelo SINDIRETA, que representa os interesses dos servidores da Administração Direta, com exclusão aqueles que integrem categorias representadas por sindicatos próprios, à luz do princípio da especialidade, previsto pelo art. 571 da CLT. Neste sentido, o e. TJDFT reconhece que, em determinada base territorial, não é possível que dois sindicatos representem a mesma categoria: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNICIDADE SINDICAL. OFENSA. INOCORRÊNCIA. ESPECIALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A criação na mesma base territorial de sindicato representativo de categorias profissionais distintas/específicas não ofende o princípio da unicidade sindical (art. 8o, inc. II, da Constituição Federal). 2. Emerge das disposições legais invocadas pelo réu que há claras distinções entre os delegados e os demais cargos que integram a carreira da Polícia Federal. 3. A regra aplicável à hipótese é clara ao prescrever a possibilidade de dissociação, partindo da representação genérica ou conexa para a específica, questão regulada pelo art. 571 da Consolidação das Leis do Trabalho. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1005661, 20160110231406APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/3/2017, publicado no DJE: 25/4/2017. Pág.: 445/447) Assim, resulta claro que, sendo a base territorial o DF, o SINDIRETA não representa a categoria dos agentes de polícia civil do DF, motivo pelo qual não é possível a um dos integrantes dessa carreira executar título condenatório motivo por aquela entidade sindical. Logo, resta demonstrada a ilegitimidade ativa e a inexistência de título executivo a amparar a pretensão (nulla executio sine titulo). Dessa forma, a parte não comprovou que se enquadra no título executivo judicial da ação coletiva e, por isso, não faz jus ao pagamento dos valores requeridos, razão pela qual deve ser reformada a decisão recorrida, com o acolhimento da aludida preliminar de ilegitimidade ativa.” (grifei) – ID 46171868, pp. 19 a 22. Sustenta estarem satisfeitos os requisitos para concessão de efeito suspensivo: “A plausibilidade do direito alegado encontra-se nas razões e fundamentos jurídicos supra. A urgência, que implica necessidade de ser concedido efeito suspensivo ao presente recurso, decorre da necessidade de evitar a expedição de RPV-PCT, pois caso haja pagamento pelo Distrito Federal neste processo, será necessário efetuar cobrança ao agravado, com evidente custo desnecessário ao Erário e Judiciário. Dessa forma, para que não seja excluída a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado, o Distrito Federal requer a concessão da liminar recursal para suspender a decisão ora agravada até o trânsito em julgado do presente agravo.” – ID 46171868, pp. 22/23. Requer ao final: “(i) Seja conhecido o presente recurso, na medida em que ataca decisão prolatada em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015). Com o deferimento de medida liminar para suspender o processo de origem até o julgamento do presente agravo; (ii) Ao final, após o devido processo legal, requer a integral reforma da decisão interlocutória em epígrafe, com a consequente extinção da execução, face a ilegitimidade ativa do Agravado; ou, caso assim não se entenda, que seja reconhecido o excesso de execução e o subsequente acolhimento dos cálculos do Distrito Federal.” – ID 46171868, p. 23. Sem preparo em razão de isenção legal. É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, demonstrados os requisitos autorizadores do pretendido efeito suspensivo. Na origem (processo n. 0700873-30.2023.8.07.0018), trata-se de cumprimento de sentença ajuizado por LÍDIA DE FÁTIMA COSTA LIMA em desfavor de DISTRITO FEDERAL em 3/2/2023, oriundo da ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, que tramitou na 7a Vara da Fazenda Pública do DF, objetivando o pagamento de auxílio-alimentação que havia sido suspenso pelo Governador do DF a partir do ano de 1996 (ID 148492903 dos autos de origem). O título executivo judicial (sentença proferida em 9/12/2009) foi assim constituído: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação. Tendo em vista o princípio da causalidade sucumbencial, bem como a sucumbência mínima do autor, nos termos do parágrafo único do art. 21, CPC, Condeno exclusivamente o réu ao pagamento de honorários advocatícios, cujo valor fixo em R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do CPC.” – ID 88770897, p. 26. Dado parcial provimento à remessa oficial e negado provimento ao recurso de ambas as partes, foram opostos embargos de declaração, aos quais dado provimento para suprir as omissões especificadas: “Posto isso, provejo os embargos declaratórios para suprir as omissões acima especificadas, de modo a fixar 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data.” – ID 88770897, p. 140. Novos embargos de declaração foram providos para: “( ) emprestar efeitos infringentes aos presentes embargos, para modificar parcialmente o julgamento dos embargos anteriores, exclusivamente quanto ao item 2 da parte dispositiva do voto condutor – ‘2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data ‘[28/06/09]. Posto isso, provejo os embargos declaratórios para modificar parcialmente a decisão proferida no julgamento dos embargos anteriores, quanto à correção devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09. Quanto ao mais, prevalece o julgamento dos embargos anteriores interpostos pelo autor.” – ID 88770898, p. 20. Trânsito em julgado ocorrido em 11/3/2020 (ID 88770898, p. 143 dos autos de origem), pedido de cumprimento de sentença ajuizado em 3/2/2023 (ID 148492903, p. 2) e impugnação ao cumprimento de sentença (ID152405429). Pois bem. DISTRITO FEDERAL alega ilegitimidade ativa da agravada para promoção do cumprimento de sentença ao argumento de que não demonstrou a filiação ao sindicato à época do ajuizamento da ação coletiva de cobrança. Aduz que a exequente/agravada é servidora da PCDF e que pertence à categoria especial abrangida pelo Sinpol/DF, sustentando não poder se beneficiar da coisa julgada da ação coletiva n. 32159/97, patrocinada em juízo pelo SINDIRETA. Como mencionado, o título exequendo foi formado na ação coletiva n. 32159/97 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA. A Constituição Federal, no artigo 8o, inciso III, assegura aos entes sindicais a ampla e incondicionada liberdade para atuar, em juízo ou administrativamente, na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos dos integrantes da categoria que representam: Art. 8o É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte: ( ) III - ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas; O Supremo Tribunal Federal, interpretando referido dispositivo da Constituição Federal, firmou o entendimento de que a legitimidade extraordinária conferida aos sindicatos é ampla quando atuam como substitutos processuais nas ações em que exerçam a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria, independentemente da comprovação de filiação na fase de conhecimento. O sindicato atua em substituição processual e, nessa condição, os efeitos da sentença não se limitam aos filiados à época do oferecimento da ação coletiva, nem têm abrangência limitada ao alcance territorial do órgão julgador, consoante já definido pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp: 1887817 SP), podendo os integrantes da respectiva categoria profissional propor a execução individual da sentença coletiva independente de ostentar a condição de filiado: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2o-A DA LEI 9.494/1997; 3o E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. 1. Observa-se que o Tribunal a quo não emitiu manifestação em torno dos dispositivos infraconstitucionais tidos por violados (arts. 2o-A da Lei 9.494/1997; 3o e 267, IV e VI, e 472 do CPC/1973), motivo pelo qual, à falta do indispensável prequestionamento, não se poderia conhecer do Recurso Especial, sendo aplicável ao caso o princípio estabelecido na Súmula 282/STF. 2. Ainda que se afastasse tal óbice, melhor sorte não assistiria ao recorrente, pois é firme no STJ a orientação de que os Sindicatos, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivos de toda a categoria que representam, independente de autorização expressa ou relação nominal. 3. Assim, o servidor público integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado da entidade autora da ação de conhecimento. 4. Tal orientação foi confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC, em repercussão geral, perfilhando entendimento acerca da exegese do art. 5o, XXI, da Constituição Federal. 5. Ademais, não tendo a sentença coletiva fixado delimitação expressa dos seus limites subjetivos, a coisa julgada advinda da ação coletiva deve alcançar todos os integrantes da categoria, que terão legitimidade para a propositura da execução individual de sentença. ( )”(STJ - REsp: 1721212 SP 2017/0324558-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/11/2018) No mesmo sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDIRETA. LEGITIMIDADE ATIVA. FILIAÇÃO AO SINDICATO. DELIMITAÇÃO SUBJETIVA. NÃO CONSTATADA. PRECEDENTES. 1. Em regra, a coisa julgada formada em ação coletiva alcança todos os servidores integrantes da categoria beneficiada, de modo que, na ausência de qualquer delimitação subjetiva expressa no título executivo judicial, assegura-se a toda a categoria a legitimidade para a execução individual da sentença coletiva, ainda que não ostentassem a condição de afiliado da referida entidade quando do processo de conhecimento. 2. A literalidade do disposto no artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal deixa evidente que, ao tratar da legitimação extraordinária das entidades sindicais, o constituinte não limitou a referida representação judicial apenas aos filiados da entidade, estendendo expressamente os seus efeitos para toda a categoria representada. 3. Tendo em vista inexistir no título judicial exequendo qualquer delimitação subjetiva expressa, a coisa julgada oriunda da ação coletiva abrange a todos os integrantes da categoria, motivo pelo qual, no caso concreto, rejeita-se a alegação de ilegitimidade, mantendo a decisão recorrida inalterada em relação a esta matéria. 4. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1633848, 07276045420228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por outro lado, embora se reconheça a legitimidade ampla conferida aos sindicatos, isso não significa que os integrantes de outra categoria profissional possam se valer de título judicial obtido por sindicado que não representa sua categoria profissional. Isso porque, ao ajuizar uma ação coletiva, o ente sindical age em defesa dos interesses profissionais, funcionais ou remuneratórios da categoria que representa e, por consequência, a sentença tem como beneficiários os seus substituídos. Assim, como a exequente/agravada é servidora da PCDF e a entidade sindical representativa dos integrantes da carreira da Polícia Civil do Distrito Federal é o SINPOL/DF, cuja filiação se verifica da contribuição mensal constante das fichas financeiras da exequente (ID 148492912), não resta configurada sua legitimidade para execução individual da sentença obtida em ação ajuizada por SINDIRETA. Por oportuno: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. LEGITIMIDADE. FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO COHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Se no momento de formação do título executivo para determinado Sindicato representativo de categorias da Administração Direta, em sua maioria, o exequente pertencia ao quadro de Autarquia com representatividade sindical própria, não detém referido exequente legitimidade para executar título judicial formado por outro ente sindical, sob pena de violação ao Princípio da Unicidade. 2. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1655862, 07056040620228070018, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, Relator Designado:EUSTÁQUIO DE CASTRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 16/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR VINCULADO À FUNDAÇÃO ZOOBOTÂNICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. ( ) 5. À época da propositura da ação, em 30/6/1997, o SINDIRETA não representava os servidores das fundações, mas apenas os pertencentes à Administração Direta, Autarquias e Tribunal de Contas do Distrito Federal, conforme expresso no art. 1o e 34 do Estatuto, apresentado por ocasião da propositura da Ação Coletiva no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001, ID 88769493, págs. 13 e 25). 6. No caso concreto, deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do Exequente/Apelante para o Cumprimento Individual da sentença transitada em julgado na Ação Coletiva no 32.159/1997, a qual abarca somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal no período de janeiro de 1996 a 28/4/1997 (Acórdão no 730.893), quando o Apelante era do quadro de pessoal da extinta Fundação Zoobotânica do Distrito Federal - que, ressalte-se, era dotada de autonomia e personalidade jurídica. 7. O benefício alimentação foi restabelecido de forma geral e abstrata para os servidores civis da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Distrito Federal pela Lei Distrital no 2.944, de 18 de abril de 2002, com efeitos a partir de 1o de maio de 2002. 8. Apelação conhecida e não provida.” (Acórdão 1681713, 07135320820228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora